Tribunal: TJSP
Processo: 2225194-86.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada contradição e obscuridade – Inexistência - Nítido caráter infringente – Acórdão devidamente fundamentado, não havendo nada a declarar – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2225194-86.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante SPERO PENHA MORATO, é embargado PAULO
SCHOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2225194-86.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Spero Penha Morato
Embargado: Paulo Schor
Comarca: São Paulo
VOTO No 39729
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Alegada
contradição e obscuridade
Inexistência - Nítido caráter
infringente
Acórdão devidamente fundamentado, não
havendo nada a declarar Embargos rejeitados.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v.
acórdão de fls. 122/126 que, por votação unânime, deu parcial
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela
embargante.
2.
Os embargos apresentados possuem o nítido escopo de
modificar o v. acórdão embargado, sob a alegação de haver
contradição e obscuridade posto que, apesar de reconhecer a
possibilidade de inversão do ônus da prova em casos similares,
entendeu que o agravante não era hipossuficiente por ter assinado
termo de consentimento para a realização do procedimento
cirúrgico e ter doutorado com especialização em lasers nos Estados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Unidos, esclarecendo, entretanto, ser físico e não médico, alegando
que o termo de consentimento assinado momentos antes do
procedimento cirúrgico se traduz em coação, devendo ser ônus do
embargado a prova de que informou o embargante sobre os riscos
envolvendo o procedimento cirúrgico durante a consulta medica.
FUNDAMENTOS.
3.
Conheço dos embargos, porém não os acolho, por possuírem
caráter nitidamente infringentes, pelos motivos que passo a expor.
4.
Malgrado o embargante não concorde com o entendimento
esposado por este Relator, não ocorreu qualquer dos requisitos
ensejadores da oposição dos presentes embargos declaratórios ao v.
acórdão, tendo em vista que a v. decisão prolatada apreciou as
questões suscitadas no recurso de agravo de instrumento interposto
pelo embargante, acolhendo apenas o pedido para que os ônus de
pagamento dos honorários periciais recaiam exclusivamente sobre o
embargado, que requereu a realização da prova pericial médica:
“7.
A inversão do ônus da prova é perfeitamente
possível em casos como o dos autos, sendo irrelevante
que a atividade desenvolvida pelo médico seja de meio,
e não de resultado. O que importa para a inversão é que
haja hipossuficiência do consumidor, relacionada ao
ônus da prova e à dificuldade na sua produção,
decorrente da sua complexidade e vulnerabilidade do
consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.
Sobre o tema, KAZUO WATANABE ensina que a
hipossuficiência
é
a
manifesta
vulnerabilidade
do
consumidor, independentemente de sua condição
econômica, que o torna incapaz de demonstrar suas
alegações, seja por falta de conhecimento técnico, seja
pela dificuldade na produção da prova originada em
sua própria complexidade (Código Brasileiro de Defesa
do
Consumidor,
Comentado
pelos
Autores
do
Anteprojeto, 7a edição, Editora Forense Universitária, RJ,
2001, p. 734).
9.
Entretanto, de especial relevância que o caso
sub judice não versa sobre erro médico conforme bem
salientado pelo próprio agravante, mas sim de alegada
infringência ao dever de informação sobre os riscos
inerentes ao procedimento cirúrgico por parte do
médico do agravante.
10.
Importante
salientar
que,
além
de
ter
o
agravante assinado termo de consentimento para a
realização do procedimento, o recorrente apresenta-se
como
físico
doutorado
nos
Estados
Unidos
com
especialização em lasers com ênfase em propriedades
óticas e espectroscópicas, não lhe sendo dado opor sua
alegada hipossuficiência.”
5.
Ainda que assim não o fosse, em caso como o dos autos há
que se comprovar a culpa do profissional, cujo ônus pertence a
quem alega, não obstante se trate de relação de consumo, como
este E. TJSP vem decidindo em casos análogos independentemente
da profissão exercida pelo paciente.
6.
Por derradeiro, não obstante as alegações do embargante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não verifico ter ocorrido qualquer contradição, que só poderia ser
aquela interna ao decisum, resultando do confronto entre uma
afirmação e outra emitidas. Até porque não se poderia, por óbvio,
afirmar contraditório o julgado que contraria o entendimento da
parte (STJ ED no REsp 218.528/SP Rel. Min. Cesar Asfor Rocha DJU
22.4.2002, p. 410).
7.
Diante do exposto, pelo meu voto, ante a ausência de
qualquer contradição, REJEITO OS EMBARGOS opostos pelo autor, nos
termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR